Tribunal: TJPA
Processo: 0015589-25.2015.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015589-25.2015.8.14.0201

APELANTE: MASSUD MAIA PANTOJA, FRANCISCO HELIO DA COSTA, PEDRO PAULO BAIA PINHEIRO FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. DOCUMENTOS. IMPROCEDENCIA. DOSIMETRIA. REVISÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. NEUTRALIZAÇÃO NECESSÁRIA. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. DOIS RECURSO DESPROVIDOS. UM RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Francisco Hélio da Costa, Massud Maia Pantoja e Pedro Paulo Baia Pinheiro Filho
contra a sentença que os condenou pelos crimes de roubo majorando e receptação qualificada.

II. Questão em discussão

Os argumentos da defesa:

Francisco Hélio da Costa e Massud Maia Pantoja
: pleiteiam absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de receptação e, subsidiariamente, isenção da pena de multa devido à hipossuficiência.

Pedro Paulo Baia Pinheiro Filho
: busca absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de roubo, ou, alternativamente, a readequação da pena com a neutralização das circunstâncias judiciais, fixação da pena-base no mínimo legal, alteração do regime da pena e redução da pena de multa. A defesa de Pedro Paulo também questiona a causa de aumento da pena pelo uso de arma de fogo, alegando ausência de apreensão e perícia da arma.

III. Razões de decidir

As teses de julgamento adotadas na decisão:

Autoria e Materialidade:
A autoria e a materialidade dos crimes de roubo e receptação qualificada foram comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo boletim de ocorrência, autos de apreensão e entrega, depoimentos das vítimas e testemunhas.

Validade da Palavra da Vítima:
A palavra da vítima é considerada elemento relevante, especialmente em crimes contra o patrimônio, desde que confirmada por outras provas. No caso de Pedro Paulo, a vítima o reconheceu como autor do crime.

Uso de Arma de Fogo:
A ausência de perícia na arma não afasta a causa de aumento de pena, se o seu uso for comprovado por outros meios, como a palavra da vítima ou depoimento de testemunhas. A Súmula n.º 14 do Tribunal de Justiça do Pará corrobora esse entendimento.

Concurso de Pessoas:
O crime foi cometido em concurso de pessoas, conforme demonstrado pelos depoimentos da vítima.

Receptação Qualificada:
Massud Maia Pantoja era proprietário do depósito onde a carga roubada foi encontrada, beneficiando-se da atividade comercial. Francisco Hélio e Massud Maia foram flagrados descarregando os cigarros sem comprovação de origem lícita.

Validade do Depoimento Policial:
Os depoimentos dos policiais são considerados idôneos e relevantes, gozando de presunção de legitimidade, especialmente quando coerentes e corroborados por outras provas.

Redimensionamento da Pena-Base:
A valoração negativa da personalidade, motivos e circunstâncias do crime na fixação da pena-base de Pedro Paulo foi considerada inidônea, levando à neutralização desses vetores.

Inviabilidade de Isenção da Pena de Multa:
A isenção da pena de multa é inviável, pois decorre de imperativo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

IV. Dispositivo e tese

Teor da parte dispositiva da decisão:

Negado provimento aos recursos de Massud Maia Pantoja e Francisco Hélio da Costa.

Dado parcial provimento ao recurso de Pedro Paulo Baia Pinheiro Filho, com a neutralização dos vetores personalidade, motivos e circunstâncias do crime, e redimensionamento da pena definitiva para 5 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, em regime semiaberto.

Dispositivos relevantes:
Art. 157, § 3.º, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro (CPB); Art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal (CP); Art. 157, § 2.º-A, inciso I, do CP; Art. 180, §1º, do Código Penal; Art. 59 do Código Penal.

Julgados relevantes:
ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031; STJ-AgRg no AREsp 865331/MG; AgRg no REsp 1773075/SP; STJ - AgRg no HC: 699286 SP 2021/0324506-1; TJ-DF 07085042320218070009 DF 0708504-23.2021.8.07.0009; STJ - EDcl no HC: 639994 GO 2021/0012444-6; STJ - HC: 483672 ES 2018/0331783-7; REsp 1.094.793/PR; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
d
esta
Egrégia 3ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos dos Recorrentes Massud Maia Pantoja e Francisco Hélio da Costa; CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO do Recorrente Pedro Paulo Baia Pinheiro Filho,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês ____________ de 2025.

Julgamento de presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0015589-25.2015.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

APELANTE: FRANCISCO HÉLIO DA COSTA e MASSUD MAIA PANTOJA

ADVOGADO: YURI DE BORGONHA MONTEIRO RAIOL, OAB/PA 17.402

APELANTE: PEDRO PAULO BAIA PINHEIRO FILHO

DEFENSOR PÚBLICO: WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR:
SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Versam os autos sobre apelações criminais interpostas por
PEDRO PAULO BAIA PINHEIRO FILHO, FRANCISCO HÉLIO DA COSTA, MASSUD MAIA PANTOJA
e,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3.ªVara Criminal da Comarca de Barcarena, que lhes impôs as
penas de 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 160 (cento e sessenta), para cumprimento em regime inicial fechado e pena igual de 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime aberto, respectivamente,
pela prática do crime descrito no art. 157, § 2.º, inciso I, § 2.º-A, inciso I, (roubo majorando pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo) e art. 180, § 1.º, (receptação qualificada) do CPB.

A denúncia foi recebida na data de 14 de junho de 2016.

Após regular instrução processual, foi prolatada sentença de mérito na data de 21 de setembro de 2020
,
condenando os Apelantes, contra a qual recorreram.

Em suas
razões recursais
(13/10/2020), o apelante Francisco Hélio da Costa requer, a reforma da sentença com a absolvição por insuficiência de provas nos autos da prática do crime de receptação, subsidiariamente a isenção da pena de multa pela hipossuficiência do Réu.

O Ministério Público do Pará apresentou
contrarrazões ao recurso
de Francisco Hélio da Costa (13/4/2021), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, negado provimento do apelo.

Em suas
razões recursais
(13/10/2020), o apelante Massud Maia Pantoja requer, a reforma da sentença com a absolvição por insuficiência de provas nos autos da prática do crime de receptação, subsidiariamente a isenção da pena de multa pela hipossuficiência do Réu.

O Ministério Público do Pará apresentou
contrarrazões ao recurso
de Massud Maia Pantoja (15/7/2022), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, negado provimento do apelo.

Em suas
razões recursais
(13/10/2020), o apelante Pedro Paulo Baia Pinheiro Filho requer, a reforma da sentença com a absolvição por insuficiência de provas nos autos da prática do crime de roubo, subsidiariamente a readequação da reprimenda com a neutralização dos vetores das circunstâncias judiciais da sua pena-base e fixação dela no mínimo legal e consequente modificação do regime da pena, além da redução da pena de multa.

O Ministério Público do Pará apresentou
contrarrazões ao recurso
ao recurso de Pedro Paulo Baia Pinheiro Filho (29/2/2024), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, negado provimento do apelo.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau em seu parecer datado de 29 de abril de 2024, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PEDRO PAULO BAIA PINHEIRO FILHO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO.

A irresignação do apelante Pedro Paulo Baia Pinheiro Filho cinge-se ao pedido de absolvição por não ter concorrido para o crime de roubo e por não haver prova suficiente para uma condenação.

A materialidade e a autoria do crime encontram-se provados com o conjunto probatório formado, composto pelo boletim de ocorrência policial, o Auto de Apresentação e Apreensão e Auto de Entrega, bem como, pelos depoimentos das vítimas e testemunhas.

A vítima Clebson Alex foi firme em reconhecer o recorrente como autor do fato criminoso. Segundo declarou em juízo:

“A vítima Clebson Alex relatou que era o motorista, que no trevo do peteca, que pararam numa barraca para tomar café, e seguiram viagem, que viu que havia dois numa moto e o carona apontou o revolver, que parou o carro, e chegou um outro carro e fizeram o transbordo, que a carga era de cigarro, que ficaram trancados na cabine, e depois ligaram para empresa, e no mesmo dia pegaram o pessoal,
que reconheceu os dois da moto que foram pegos outros em Icoaraci, que encontraram a carga
, que o celular não foi recuperado, que a carga tem rastreador, que reconheceu os assaltantes na delegacia, que não sabe o nome de nenhum deles,
que se reconhece apenas e uma na delegacia.”

Trecho extraído da sentença e mídia de disco.

A vítima foi ouvida nas duas fases do procedimento (IPL e Juízo), e prestou depoimentos que serviram de fundamento para a formação do ato de indiciamento pela autoridade policial e que resultou na apresentação e recebimento da denúncia e, posterior condenação pelo juiz primevo.

Evidente que a palavra do ofendido, desde que confirmada pelas demais provas, deve ser valorada como elemento relevante na apuração do crime e, no caso em tela, há as declarações da vítima, das testemunhas ouvidas em sede de inquérito policial e em juízo, além de terem recuperado os objetos subtraídos da vítima e de seu empregador (caixas de cigarros) que estava de posse do apelado e seus companheiros.

Como se ouviu na mídia de disco, transcritas na sentença, os depoimentos da vítima são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade do apelante Pedro Paulo, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

Sobre o assunto, colaciono de julgado recente desta Egrégia Turma:

“(...)

1.
Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de latrocínio, notadamente pelas declarações das vítimas e testemunha, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. Tendo sido obedecidas as etapas da dosimetria e a pena imposta devidamente fundamentada, apresentando-se proporcional e adequada, não merece qualquer reparo, no particular, o édito condenatório.

3. Havendo acórdão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal.

4. Recurso conhecido e improvido, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão Unânime.
”

(ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 28/03/2017, DJe 03/04/2017.) (grifo nosso).

Ademais, acerca do valor probatório da palavra da vítima trago a colação julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.

3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição do apelante nos termos pretendidos pela defesa
.

DO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA 1: DO USO DE ARMA DE FOGO

Pugna a defesa de Pedro Paulo pelo afastamento da causa de aumento de pena, alegando ausência de arma de fogo apreendida e/ou perícia na arma apreendida, de forma a demonstrar sua potencialidade lesiva.

A ausência de perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento prevista no inciso I do § 2.º do art.
157
do
Código Penal
, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa.

O entendimento da jurisprudência é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante,
desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PERÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA- BASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Destaca-se que tal questão já foi sumulada por esta E. Corte, por meio da Súmula n.º 14, publicada no Diário da Justiça de 26.06.2014, segundo a qual
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art.
157
,
§ 2º
, inciso
I
, do
CP
, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego dela denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima.

Dessa forma, não se pode excluir a incidência de tal majorante, pois, conforme declarações harmônicas e seguras da vítima e da testemunha nos autos, deverão permanecer na terceira fase de aplicação da pena.

DO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA 2: CONCURSO DE PESSOAS

Vislumbro ainda dos autos que restou demonstrado ter sido o delito cometido em concurso de pessoas, sendo
a grave ameaça exercida mediante o emprego de arma de fogo. No presente caso, a vítima ouvida em juízo descreveu como sendo dois agentes, fazendo uso de 01 (uma) arma de fogo
. Informa o ofendido que foi abordado pelo primeiro dos dois agentes, que estava em uma moto, com um carro parado em seguida para levar o produto do crime.

In casu
,
existem elementos probatórios suficientes apontando que o delito de roubo foi praticado em concurso de pessoas,
pois a vítima ouvida foi enfática ao afirmar em juízo eram duas pessoas.

Nesse cenário, é cristalina a fragilidade da defesa do recorrente Pedro Paulo, de forma que sua versão se encontra isolada e dissociada dos demais elementos de provas colhidos, principalmente diante dos depoimentos da vítima e das testemunhas.

Assim, o conjunto probatório é coerente e harmônico no sentido de que o acusado, ora recorrente, praticou a conduta delituosa tipificada no art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal.

Destaca-se, neste ponto, que, como amplamente sabido, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos foram seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios, como ocorre no caso em exame. Neste sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RELATO SEGURO DA VÍTIMA. CONCURSO DE AGENTES AMPARADO NO RELATO DA VÍTIMA E DO AGENTE POLICIAL. REGIME CORRETAMENTE FIXADO. QUANTUM DA PENA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 1. Ambas as causas de aumento foram devidamente amparadas pelo relato seguro e consistente da vítima, que, além de ter visto a arma, garantiu ter sido abordada por uma pessoa e, em seguida, outra embarcou no veículo. 2. Consoante jurisprudência pacífica desta Casa, é dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no delito de roubo, "quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" ( AgRg no AREsp 1.577.607/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/3/2020).
3. O concurso de agentes restou demonstrado não apenas pelo relato da vítima como também pelo "dos servidores policiais, a comprovar a dinâmica dos acontecimentos em comparsaria", sendo que para afastar tal entendimento seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, incabível em habeas corpus.
4. O regime foi corretamente fixado com base no quantum da pena e na gravidade concreta da conduta, "praticado com truculência tamanha que desborda do tipo penal, ainda mais em concurso de agentes, com ostentação de arma de fogo e contra vítima grávida". 5. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no HC: 699286 SP 2021/0324506-1, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

Diante de todos os argumentos esposados, chega-se à evidente conclusão de ser escorreita a aplicação da majorante pelo concurso de pessoas, encontrando respaldo nos termos da sentença condenatória.

DA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES MASSUD MAIA PANTOJA E FRANCISCO HÉLIO DA COSTA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.

A defesa alega insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, argumentando que as testemunhas e a vítima não apresentaram depoimentos em juízo que apontassem os apelantes como autores do crime.

A materialidade e a autoria do crime de receptação qualificada restaram comprovadas nos autos.

Restou comprovado que, após denúncia anônima, policiais encontraram o veículo utilizado no roubo e os réus Francisco Hélio e Massud Maia descarregando várias caixas de cigarro do interior do automóvel, sem documentação que comprovasse a origem lícita da carga.

Na unidade policial, o recorrente relatou que Alexandre Eustaquio foi quem tinha oferecido os cigarros dias antes do ocorrido e que Luis Paulo foi quem foi no depósito, cumprindo ordem de Alexandre para levar a mercadoria.

O Recorrente Massud Maia Pantoja era proprietário do depósito e se beneficiaria da carga roubada no exercício da sua atividade comercial, sendo flagrado descarregando o produto.

O Recorrente Massud Maia Pantoja entrou em contradição ao "desdizer" o que havia relatado na Delegacia de Polícia Civil, sob a justificativa de que não estava acompanhado de advogado e que teria assinado o termo depois que já tinha sido feito o seu depoimento.

Porém, o depoimento da testemunha ouvida, PC Jean George, em juízo declarou:

“(...) que a Souza Cruz comunicou o fato do assalto próximo ao trevo do peteca
, que empresa tem rastreador na carga que estava em Icoaraci, que foram até o local e entraram no depósito e encontraram Hélio e Massud e que tinham negociado com Alexandre, que já tinha investigado Alexandre anteriormente por outros roubos de carga,
que em relação aos demais não se recorda como chegaram aos réus, que em relação ao assalto que os funcionários reconheceram, que uma moto seguiram as vítimas e determinaram que entrassem no ramal, que dois abordaram e deu a voz de assalto, que outros assaltantes estavam em outro cargo, que o carona na moto estava armado”

Trecho extraído da sentença e mídia de disco.

As demais testemunhas ouvidas corroboraram o depoimento da primeira, complementando as informações.

As testemunhas declararam em juízo que foram quem prenderam em flagrante os recorrentes. Preso em flagrante, levaram eles para a delegacia. Os objetos apreendidos, conforme Auto de Apresentação e Apreensão pertencia a uma empresa para quem o ofendido do crime de roubo trabalhava, não tendo como ser afastada a imputação feita aos recorrentes.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal tratam-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas. Aliás, os policiais sequer conheciam o recorrente.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição dos apelantes Massud Maia e Francisco Hélio pela prática do crime de roubo ante a negativa de autoria e insuficiência de provas sustentada pelo apelante.

A jurisprudência destaca que é cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA POLICIAL. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios, tais como a prisão do réu em flagrante, o seu reconhecimento seguro pela vítima, bem como a localização de objeto subtraído, no local da prisão. 2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se não há nos autos nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva. 3. Recurso conhecido e improvido.”

(TJ-DF 07085042320218070009 DF 0708504-23.2021.8.07.0009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 04/11/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Considerando o exposto, entendo que as provas produzidas são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de receptação qualificada. O apelante foi flagrado descarregando a mercadoria roubada em seu depósito, exercendo atividade comercial, o que configura o delito previsto no art. 180, §1º, do Código Penal.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL.

No que tange ao
pedido de redução da pena de Pedro Paulo Baia Pinheiro Filho
, clama sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base e erro na valoração negativa dos vetores personaldiade, motivos e circunstâncias do crime.

Vejamos um a um:

Sobre a
personalidade,
verifico que o Magistrado a quo valorou o vetor declarando
“desvirtuada considerando o modus operandi.”

Observo que não foi apurada por meio de prova técnica, razão pela qual não se pode afirmar ser ela orientada nesse ou naquele sentido. Ainda que seja prescindível laudo técnico, a avaliação da personalidade exige ao menos uma apuração da conduta do réu ao longo do processo. Sua índole, seu caráter. Conforme entendimento já manifestado na jurisprudência do STJ:

“
A majoração das penas-base com fulcro na personalidade e na conduta social são indevidas, caso inexistam elementos concretos a comprovar o desvio (...)
”
(STJ - EDcl no HC: 639994 GO 2021/0012444-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 26/01/2021).

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE, DOS MOTIVOS, DAS CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
III - No tocante a personalidade do paciente as instâncias ordinárias se valeram do argumento de que o paciente agiu de maneira nociva e voltada para a marginalidade. Ocorre que é lamentável que a personalidade ainda conste do rol das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, pois se trata, na verdade, de resquício do Direito Penal de Autor. Além do mais, dificilmente constam dos autos elementos suficientes para que o julgador possa chegar a uma conclusão cientificamente sustentável. Por conseguinte, não havendo dados suficientes para a aferição da personalidade do agente, mostra-se incorreta sua valoração negativa a fim de supedanear o aumento da pena-base.”

(...) (STJ - HC: 483672 ES 2018/0331783-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 19/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2019).

Assim, a fundamentação utilizada pelo Magistrado a quo é inidônea, não podendo ser mantida, e o vetor, consequentemente, deverá ser neutralizado.

Quanto às demais circunstâncias judiciais, segundo consta do decisum, o Magistrado a quo definiu-as nestes termos:
“os motivos, vontade livre e consciente de obter vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis.”

Junte-se a elas a fundamentação da circunstância judicial circunstâncias do crime
“são prejudiciais, pois que imprimiram ameaça.”

Destaco que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, devem ser cotejadas com o juízo de valor a ser procedido caso a caso na delimitação da gravidade concreta do crime, conduzindo a algum grau de discricionariedade na aplicação da pena-base, não em fundamentação lacônica e genérica como produzida no decisum.

Trata-se de valoração equívoca, uma vez que
“vantagem livre e consciente de obter vantagem econômica”
e
“prejudiciais pois imprimiram ameaça”
são conceitos vagos e genéricos e que não podem ser aceitos para valorar referido vetor. Logo, não identificamos elementos concretos nos autos para apurar o dano sofrido pela vítima.

Assim, os vetores serão considerados neutros, pois, de
acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ,
"a fundamentação de caráter genérico ou que utiliza elementares do tipo penal não se presta para considerar como negativas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal ."
(REsp 1.094.793/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/6/2013, DJe 12/6/2013).

Como a personalidade, motivos e circunstâncias do crime tiveram fundamentação idônea, sendo negativamente valoradas, a sanção penal deve ser restabelecida
pelo piso, redefinindo
ao crime previsto no art. 157, § 2.º inciso II e § 2.º-A, inciso I, do CP,
a pena-base
4 (quatro) anos e pagamento de 10 (dez) dias de reclusão.

Na
2ª fase
, não há casos de atenuantes, ou agravante.

Na
3ª fase
da dosimetria, não houve causa de diminuição da pena.

Como dito pelo juiz primevo em seu decisum, há duas causas de aumento da pena, motivo pelo qual, mantenho o percentual de aumento de 1/3, fixando a pena em definitivo em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

DA DISPENSA DA PENA DE MULTA

Inicialmente
, quanto ao pleito da dispensa ao pagamento da pena de multa, sob o argumento da hipossuficiência dos apelantes, esclareço que a pena pecuniária imposta decorre do preceito secundário da norma penal contida no art. 157, e 180 do CP, que prevê o estabelecimento de pena de reclusão e de multa àquele que praticar quaisquer das condutas abstratamente prevista no preceito primário.

Sendo assim, é inviável o pedido de isenção da pena de multa, por se tratar de um imperativo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da reserva legal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. MINORANTE. RÉU REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

[...]

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.

[...]

6. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

Dessa forma, ante a obrigatoriedade da aplicação da pena de multa cominada cumulativamente ao delito, o pleito de dispensa deve ser desprovido. Assim sendo, o apelo da defesa não merece acolhida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
aos recursos dos Recorrentes
Massud Maia Pantoja e Francisco Hélio da Costa,
nos termos da fundamentação;
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
do Recorrente
Pedro Paulo Baia Pinheiro Filho,
neutralizando os vetores personalidade, motivos e circunstâncias do crime, e
redimensionando sua pena definitiva,
agora
fixada em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
,
a ser cumprida
inicialmente em regime semiaberto,
consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 31/03/2025